Tribunal: TJSP
Processo: 1522812-59.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO – Autoria e materialidade do delito comprovadas. Depoimentos das vítimas seguros e corroborados pelos demais elementos de prova trazidos aos autos – Condenação de rigor. Recurso parcialmente provido para condenar os réus como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, c.c.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO – Autoria e materialidade do delito comprovadas. Depoimentos das vítimas seguros e corroborados pelos demais elementos de prova trazidos aos autos – Condenação de rigor. Recurso parcialmente provido para condenar os réus como incursos no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal.